Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e erro material no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão nem erro material na fundamentação utilizada para afastar as teses de prescrição intercorrente e de nulidade no processo executivo, pois, como mencionado no julgamento dos embargos anteriores, o acórdão que julgou o agravo de instrumento elucidou os fatos que levaram a essas conclusões. Houve a colação de trecho do julgado apenas para demonstrar o acerto do aresto quanto ao ponto, o que não implica ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente vícios, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.